Tribunal: TJDFT
Processo: 0006227-18.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO. LESÃO COMPROVADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE. UM SEXTO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher restou suficientemente comprovado pela ocorrência policial, requerimento de medidas protetivas, com o respectivo deferimento, fotografias, laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos prestados em sede inquisitorial e em Juízo.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
3. Demonstrado pelos elementos de prova que instruem os autos que o apelante ofendeu a integridade física da vítima com soco e empurrão, o que a deixou com marcas detectáveis por meio de laudo pericial, a condenação pelo crime descrito no art. 129, § 9o do CP é medida que se impõe.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para readequar a dosimetria da pena.